Tribunal: TJSP
Processo: 1027743-82.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REGRESSIVA APÓS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Suposta composição amigável com o segurado envolvendo o objeto da demanda inapta a afastar o dever de indenizar, pois a seguradora, terceira que não participou da transação, tem direito à reparação dos prejuízos que efetivamente suportou. Ausência, ademais, de qualquer comprovação da suposta transação. Prejuízos

Ementa:
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REGRESSIVA APÓS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Suposta composição amigável com o segurado envolvendo o objeto da demanda inapta a afastar o dever de indenizar, pois a seguradora, terceira que não participou da transação, tem direito à reparação dos prejuízos que efetivamente suportou. Ausência, ademais, de qualquer comprovação da suposta transação. Prejuízos materiais comprovados. Sentença mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000708011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027743-82.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OLIVEIRA
NUNES GUARULHOS TRANSPORTES LTDA. ME, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1027743-82.2017.8.26.0224 - Voto no 32272 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1027743-82.2017.8.26.0224
Apelante/Ré:
OLIVEIRA
NUNES
GUARULHOS
TRANSPORTES LTDA ME
Apelada/Autora:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
MM. Juiz de Direito:
Ana Carolina Miranda de Oliveira
Comarca de Guarulhos - 9a Vara Cível
Voto no 32272
REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REGRESSIVA
APÓS PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Suposta composição amigável com o segurado envolvendo o
objeto da demanda inapta a afastar o dever de indenizar, pois a
seguradora, terceira que não participou da transação, tem
direito à reparação dos prejuízos que efetivamente suportou.
Ausência, ademais, de qualquer comprovação da suposta
transação. Prejuízos materiais comprovados. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais decorrente de acidente de veículos, fundada no direito de regresso
da seguradora, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra
OLIVEIRA NUNES GUARULHOS TRANSPORTES LTDA ME, julgada
procedente pela r. sentença de primeiro grau (e-fls. 241/250), cujo relatório
adoto, condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 12.762,00 a título de
danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de mora
a partir do efetivo prejuízo. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com a r. sentença, a Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1027743-82.2017.8.26.0224 - Voto no 32272 ldDnf 3
interpôs recurso de apelação (e-fls. 252/258), ao qual a Autora apresentou
contrarrazões às e-fls. 263/271.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação regressiva de seguradora contra
causador de acidente de veículo.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o argumento da Ré no
sentido em que firmou acordo extrajudicial com o segurado envolvendo o
objeto da demanda, nota-se que em casos de acidente automobilístico
envolvendo veículo segurado, a transação entabulada entre as partes
envolvidas no sinistro não produz efeitos sobre eventual ação regressiva
proposta pela seguradora sub-rogada, que não participou do acordo entre os
envolvidos no acidente e suportou a integralidade dos prejuízos materiais.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Acidente de trânsito. Ação regressiva de
cobrança de indenização. Pleito que comportava acolhimento. Relação entre os danos
e o acidente bem revelada. Valor pago à segurada que se referia exclusivamente à
franquia, não compreendendo, destarte, o custo restante da reparação dos danos,
esse suportado pela seguradora. Apelação improvida.” (TJSP; Apelação Cível
1002632-28.2019.8.26.0127; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020)
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
REGRESSIVA. O acordo celebrado pelo requerido com o segurado em ação
autônoma, que tinha como objeto somente o valor da franquia e os lucros cessantes,
não prejudica o direito de regresso da seguradora. Sentença reformada. Recurso
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1035377-37.2018.8.26.0114;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1027743-82.2017.8.26.0224 - Voto no 32272 ldDnf 4
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de
Registro: 23/01/2020)
“Acidente de veículo. Reparação de danos.
Ação regressiva. Colisão traseira. Culpa sequer discutida. Composição extrajudicial
com a segurada concernente aos danos causados pelo acidente, que na verdade se
refere ao valor da franquia paga pelo segurado. Inoponibilidade à seguradora. Artigo
786, §2o, do Código Civil. Validade da sub-rogação. Ressarcimento que deve
corresponder ao valor efetivamente pago pela seguradora para reparação do veículo.
Recurso da autora provido, improvido o do réu, na parte conhecida”. (TJSP;
Apelação Cível 1026629-40.2019.8.26.0224; Relator (a): Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de Registro: 18/12/2019)
Na hipótese dos autos, como observado
pela r. sentença, o valor supostamente pago ao segurado pela Ré corresponde
ao valor da franquia do seguro, e, ademais, não há qualquer comprovação de
que tenha havido efetivamente transação entre a Ré e o segurado.
Assim, considerando que competia à Ré
comprovar a existência de fato impeditivo do direito da Autora (art. 373, II,
CPC), o recurso não merece provimento nesse aspecto.
No que tange ao “quantum” indenizatório,
a Ré alegou que a prova produzida pela Autora não comprova os prejuízos
materiais e o nexo causal com o acidente, sendo que os prejuízos alegados
decorreriam de possível fraude do segurado.
Ocorre que o sinistro foi comprovado pela
prova oral produzida em mídia eletrônica e boletim de ocorrência (fls. 17/22),
tendo sido comprovada a análise do sinistro pela Autora (fls. 23/29) e o
pagamento por meio de notas fiscais emitidas em nome desta, e não do
segurado (fls. 31/32), o que afasta as alegações da Ré.
Assim, descumprido também o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1027743-82.2017.8.26.0224 - Voto no 32272 ldDnf 5
probatório da Ré no que tange ao “quantum” indenizatório, a r. sentença não
comporta reforma.
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados a cargo da Ré devem ser
majorados 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
a cargo da Apelante ficam majorados para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora